Tribunal: TJDFT
Processo: 0742060-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE A CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E PAGAR. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. SERVIÇOS GERAIS. EXCLUSÃO. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando os honorários advocatícios são fixados em percentual sobre o valor da condenação, compreendem a correção monetária e os juros de mora aplicáveis sobre a condenação, não sendo devida nova incidência sobre a verba honorária, já atualizada. No tocante à obrigação de fazer, a correção monetária deve incidir a partir da data-base indicada na planilha em que se baseou a condenação, não havendo que se falar em dupla incidência de correção entre a aludida data-base e a data de sua elaboração. A rubrica serviços gerais, constante da planilha, destina-se a remunerar o engenheiro e o mestre de obras pela execução dos serviços. Sendo os serviços executados pelas próprias agravadas, razoável a exclusão desse montante da base de cálculo dos honorários. Após o adimplemento da obrigação de pagar, devem cessar os juros de mora incidentes sobre a obrigação principal, base de cálculo dos honorários. Não havendo mora em relação à obrigação de fazer, não devem incidir juros de mora.